Tribunal: TJBA
Processo: 0090695-41.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0090695-41.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: Jose de Azevedo da Silva

Advogado(s)
:
MARCEL FREIRE VASQUES MARTINS

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, E COLLOR I. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. SENTENÇA PROCEDENTE. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, CARÊNCIA DE AÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DOS PEDIDOS EM RAZÃO DA QUITAÇÃO. REJEITADAS. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTADAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. INCORRETA APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. DIFERENÇAS DEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO A DIREITO ADQUIRIDO. OS JUROS DE MORA DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerne do recurso versa sobre o ressarcimento ao apelado da diferença sobre os saldos das cadernetas de poupança no período de
junho
de 198
7
,
janeiro e
fevereiro de 1989, março/1990
e
abril/1990 que, segundo ele não foram reajustados corretamente pelo banco acionado.

A matéria é pacífica no Superior Tribunal de Justiça que firmou posição assegurando o direito do depositante no sentido obter os reajustes de suas cadernetas de poupança pelos índices aplicáveis à espécie na época da contratação, não podendo a lei superveniente alcançar situações anteriormente estabelecidas, como pretende o apelante em suas razões.

É de conhecimento público e notório que os planos econômicos lançados na tentativa de conter a inflação congelaram salários, aluguéis e preços, aumentaram impostos e alteraram as regras de cálculo para correção monetária que deveria ser aplicada às cadernetas de poupanças.

Entretanto, as perdas suportadas pelos bancos no rendimento das poupanças não podem prejudicar o depositante. A caderneta de poupança é contrato de depósito bancário de trato sucessivo, através do qual o agente financeiro se obriga a creditar aos poupadores, a cada mês, os juros e correção monetária, segundo as normas vigentes no primeiro dia do prazo, sendo que os poupadores têm o direito de receber os rendimentos do período.

Nestas condições, conclui-se que o
decisum
encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com a orientação da jurisprudência pátria, não merecendo qualquer reforma.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0090695-41.2007.8.05.0001
, da Comarca de
Salvador
(BA), apelante BANCO BRADESCO S/A e apelado
JOSÉ
DE AZEVEDO DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as Preliminares, no mérito, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

VIII